Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712671-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO CARVALHO DANTAS, TALENT PRO INFLUENCE MARKETING LTDA. AGRAVADO: JADER MACHADO VALENTE LIMA DECISÃO 1. Os devedores agravam contra a decisão (Proc. 0729890-36.2021.8.07.0001 – id 151314036) da 2a Vara Cível de Brasília que deferiu a penhora das cotas sociais do primeiro, sócio da empresa Infinity Comércio de Ouro e Joias Ltda. Defendem a impossibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por falta dos requisitos legais de desvio de finalidade e confusão patrimonial, não bastando, para tanto, a mera inexistência de bens penhoráveis. Pedem a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito necessária para o deferimento da liminar. Não houve a alegada desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária, mas, sim, a penhora direta das cotas sociais pertencentes ao devedor, para pagamento de dívida pessoal, de acordo com o CCB 1.026 c/c CPC 835, IX. A constrição de cotas sociais conta com regime próprio, disposto no CPC 861, independente do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. A jurisprudência respalda a medida: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil, em regra o contraditório sobre a penhora é diferido. II. Quotas de sociedades empresárias integram o patrimônio dos sócios e possuem expressão econômica, motivo pelo qual se expõem à penhora, nos termos do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. A expropriação das quotas sociais submete-se a regime próprio, como se depreende do artigo 861 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se revela apropriado condicionar a sua penhora à instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Recurso conhecido e desprovido. (4a T. Cível, Ac. 1.246.545, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 13/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator